Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
3. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. Assentou, ainda, o c. Tribunal Superior que, “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
5. O comparecimento espontâneo da Executada ao feito para apresentar exceção de pré-executividade enseja o suprimento da citação, considerando-se válida, de modo que foi interrompido o curso do prazo prescricional (artigo 239, § 1o, do CPC/15 c/c artigo 202, inciso I, do CC/02).
6. O tempo decorrido entre a propositura da execução e a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da devedora para citação não pode ser considerado em desfavor do Distrito Federal, cabendo a aplicação da Súmula n.o 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.